Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600756-96.2020.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: VOX DATA PESQUISA ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA
Órgão julgador: RECORRENTE: VOX DATA PESQUISA ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600756-96.2020.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 30/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600756-96.2020.6.16.0068
Assuntos: Irregularidades dos Dados Publicados em Pesquisas Eleitorais, Pesquisa Eleitoral -
Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600756-96.2020.6.16.0068
que julgou procedente a representação eleitoral movida em face de Vox Data Pesquisa Assessoria
e Publicidade Ltda. / Vox Data Pesquisa e Assessoria para, confirmando a liminar deferida
inicialmente, proibir definitivamente a divulgação da pesquisa eleitoral registrada sob nº. PR-
08162/2020, em qualquer meio de comunicação, por ausência de requisito formal previsto na
Resolução nº. 23.600/2019 do TSE, sob pena de multa a ser arbitrada no valor de R$ 53.205,00
(cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez
reais) (art. 18 da Resolução TSE 23.600/2019), sem prejuízo da responsabilização criminal e, julgou
extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
(Representação que trata de impugnação ao registro da pesquisa eleitoral registrada no dia
15/10/20, sob o nº PR-08162/2020, apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista
(PDT/Cascavel) em face de Vox Data Pesquisa Assessoria e Publicidade Ltda. / Vox Data Pesquisa
e Assessoria, por meio da qual sustenta, em síntese, que, verificando os dados informados no
plano amostral, bem como os documentos juntados ao registro, é possível encontrar graves
irregularidades, quais sejam: (a) inconsistência dos dados de ponderação referentes a faixa etária,
vez que diversos daqueles previstos no site do TSE; (b) inconsistência dos dados de ponderação
referentes a grau de instrução, vez que o questionário contradiz a estratificação; (c) o questionário
constou apenas três candidatos que estariam no segundo turno, embora existam oito candidatos a
prefeito. Por isso, requer a procedência do pedido para impedir a veiculação do resultado da
pesquisa. Em sede liminar, requer a suspensão da divulgação dos resultados da pesquisa realizada
pela representada). RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VOX DATA PESQUISA ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA
(RECORRENTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL - PR
- MUNICIPAL (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17915
916
09/11/2020 20:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.879
RECURSO ELEITORAL 0600756-96.2020.6.16.0068 – Cascavel – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: VOX DATA PESQUISA ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
RECORRIDO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PESQUISA ELEITORAL. RES. TSE Nº
23.549/17. METODOLOGIA DA PESQUISA. IMPOSIÇÃO DE NOVOS
REQUISITOS DE REGULARIDADE. NÃO CABIMENTO. REUNIÃO DE
FAIXAS. PERMITIDA COM INDICAÇÃO CORRETA DAS FONTES.
VARIAÇÕES INSIGNIFICANTES NOS ÍNDICES UTILIZADOS. AUSÊNCIA
DE IRREGULARIDADES GRAVES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A norma eleitoral prevê uma série de regras para a divulgação de
pesquisas eleitorais, mas não há como se pretender que o Judiciário
imponha à empresa de pesquisa requisitos não insculpidos na norma de
regência.
2. A legislação eleitoral não veda a aglutinação de faixas de estratificação,
razão pela qual,
, não se justifica a proibição de divulgação do
in casu
resultado da pesquisa impugnada.
3. Recurso provido para permitir a divulgação da pesquisa impugnada.

DECISÃO
Num. 17915916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/11/2020 20:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110920202028100000017323792
Número do documento: 20110920202028100000017323792

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por VOX DATA PESQUISA
ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA., contra sentença proferida na Representação
proposta pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT/Cascavel), que
considerou
a Pesquisa Eleitoral registrada sob o nº PR-8162/2020.
irregular
Em razões recursais (id. 15373816), a recorrente alega, em síntese, que
não há incompatibilidade entre o instrumento de levantamento de dados e o plano
amostral quanto à faixa etária e ao grau de instrução, uma vez que houve aglutinação
das faixas de estratificação, respeitando-se os percentuais correspondes.
Afirma que houve “observância das estratificações previstas em lei (sexo,
idade, grau de instrução e nível econômico), mediante a utilização de bancos de dados
”, representando simples
públicos, como TSE e IBGE, não há ofensa a legislação
liberalidade de cada instituto de pesquisa.
Sustenta que são aceitas as simulações sem a presença de todo os
candidatos, “desde que respeitadas duas condições: não se pode excluir apenas um
candidato das simulações e deverão constar, obrigatoriamente, os potenciais
”. Advoga que “
candidatos quando o resultado não estiver consolidado
utilizou dos
resultados divulgados na pesquisa eleitoral registrada sob o nº PR-05395/2020, para

simular os potenciais cenários do segundo turno (disponível para consulta em
https://www.diariocidade.com/noticias/pesquisaeleitoral/pesquisa-eleitoral-cascavel-setem
” e, diante do cenário do momento do registro da pesquisa aqui contestada, simulou o
)
segundo turno das eleições do corrente ano com os três candidatos com maior índice
de intenção de votos.
Por fim, requer a reforma da sentença decidindo pela legalidade do registro
da pesquisa eleitoral nº PR-8162/2020.
Contrarrazões pelo recorrido (id. 15374116) arguindo, preliminarmente,
ofensa ao princípio da dialeticidade, vez que o recorrente não teria combatido
especificamente os trechos da sentença de improcedência havendo, inclusive, “recurso
”, qual seja, questionamento
em relação a ponto da sentença favorável à recorrente
acerca do segundo turno não comtemplar todos os candidatos do município de
Cascavel. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.
Num. 17915916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/11/2020 20:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110920202028100000017323792
Número do documento: 20110920202028100000017323792

Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (id. 16485116) opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo seu
desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
De proêmio, o recorrido suscitou preliminar de não conhecimento do
recurso eleitoral interposto, em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a impugnação motivada
nas suas razões para a reforma da sentença, com a indicação dos argumentos pelos
quais a sentença deve ser reformada, ainda que haja reiteração das alegações já
examinadas pela instância de origem.
No particular, as razões recursais do recorrente expõem, com argumentos
suficientes, os motivos pelos quais entende ser necessária a reforma da sentença,
sendo incabível falar em não conhecimento do recurso diante do atendimento ao
disposto no artigo 1.010 do CPC.
De outro modo, não se pode exigir que o recorrente faça uso de novos
argumentos para impugnar os fundamentos da decisão recorrida, sendo suficiente que
apresente os motivos pelos quais discorde das razões de decidir e que, em seu
entendimento, justifique a reforma ou a cassação da sentença proferida.
Nota-se, ainda, que não foi demonstrada a existência de qualquer prejuízo
à recorrida, a qual teve preservado o seu direito ao contraditório com a apresentação de
contrarrazões.
Desse modo, afasta-se a preliminar arguida em contrarrazões, por ter o
recurso atendido satisfatoriamente o presente pressuposto da regularidade formal.
Assim, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto, bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 068ª Zona Eleitoral
de Cascavel/PR julgou procedente a representação eleitoral movida em face da
recorrente, confirmando a liminar deferida inicialmente para proibir definitivamente a
divulgação da pesquisa eleitoral registrada sob o nº PR-8162/2020, em qualquer meio
de comunicação, por ausência de requisito formal previsto na Resolução TSE nº
23.600/2019.
Sobre o tema, prevê a Resolução TSE nº 23.600/2019:
Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que
realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para
conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de
Num. 17915916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/11/2020 20:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110920202028100000017323792
Número do documento: 20110920202028100000017323792

Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as
seguintes informações
:
(Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º)
I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada com
recursos próprios;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível
econômico do entrevistado e área física de realização do trabalho a ser executado, bem
como nível de confiança e margem de erro, com a indicação da fonte pública dos dados
utilizados;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de
dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de inscrição no
CPF ou no CNPJ;
VIII - cópia da respectiva nota fiscal;
IX - nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua assinatura com
certificação digital e o número de seu registro no Conselho Regional de Estatística
competente;
X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos quais se
refere a pesquisa.
(...)
§7º. A partir do dia em que a pesquisa puder ser divulgada e até o dia seguinte, o registro
deverá ser complementado, sob pena de ser a pesquisa considerada não registrada, com
os dados relativos:
I - nas eleições municipais, aos bairros abrangidos ou, na ausência de delimitação do
;
bairro, à área em que foi realizada
II - no Distrito Federal, às regiões administrativas abrangidas ou, na ausência de
delimitação da região, à área em que foi realizada;
III - nas demais, aos municípios e bairros abrangidos, observando-se que, na ausência de
delimitação do bairro, será identificada a área em que foi realizada;
IV - em quaisquer das hipóteses dos incisos I, II e III deste parágrafo, ao número de
eleitores pesquisados em cada setor censitário e a composição quanto a gênero, idade,
grau de instrução e nível econômico dos entrevistados na amostra final da área de
abrangência da pesquisa eleitoral.

Num. 17915916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/11/2020 20:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110920202028100000017323792
Número do documento: 20110920202028100000017323792

A recorrente sustenta a “inocorrência de irregularidades na pesquisa ainda
combatida”. Advoga pela regularidade da reunião de faixas percentuais dos dados de
ponderação referente à faixa etária e ao grau de instrução, uma vez que se trata de
matéria
, não cabendo ingerência de terceiros acerca do tema –
interna corporis
afirmando não existir incompatibilidade entre os dados do questionário e os dados
apresentados no plano amostral.
Com razão a recorrente.
De fato, a pesquisa eleitoral pode influenciar sobremaneira o eleitorado,
porém não pode ser considerada como fator decisivo para eleger ou deixar de eleger
candidatos. Tal alcance não passou despercebido pelo legislador ordinário que, atento
às inúmeras possibilidades de ingerência no eleitorado, estabeleceu condições e limites
à sua realização, nos termos da regra supracitada.
No caso, enquanto a tabela do TSE divide as faixas de idade por “16 anos”,
“17 anos”, “18 a 20 anos”, “21 a 24 anos”, “25 a 34 anos”, entre outras, o instituto
aglutinou em grupo único de
os grupos “menores”; e os “maiores”
“16 a 24 anos”
também em grupo único de “
”, somando os percentuais de eleitorado
mais de 60 anos
apresentados na tabela oficial.
Neste ponto, não vejo óbice à opção pela reunião de dados realizada pela
recorrente conforme metodologia própria vez que devidamente indicada a fonte de
dados da qual foram extraídos os índices percentuais.
Quanto à metodologia, o regramento eleitoral confere margem de liberdade
a quem realiza a pesquisa, não havendo disposição legal que limite, por exemplo, as
faixas de idade a algum tipo de modelo a ser seguido.
Possível constatar que a reunião de dados realizada pela recorrente
observou os percentuais da tabela do TSE, havendo variação insignificante nos dados
comparados, inexistindo irregularidades a serem sanadas.
Igual argumento se aplica às faixas de grau de instrução do eleitor. A
impugnada reuniu em um só grupo “analfabetos, lê e escreve, fundamental incompleto
e fundamental completo”, mantendo a soma dos percentuais apresentados na tabela
oficial. A empresa pesquisadora, no particular, observou os percentuais da tabela
indicada do TSE, em que pese aglutinados, apresentou variação quase que nula do
percentual comparado, tratando-se de irregularidade ínfima, sem gravidade ao ponto
de, por este motivo, suspender-se a divulgação da pesquisa.
Nesse ponto, anoto que os percentuais das faixas aglutinadas
correspondem aos valores apontados pelas faixas indicadas pelo TSE, confira-se:
FAIXA ETÁRIA
16 a 24 anos: 13% (aglutinando – 16 anos 0,04%, 17 anos 0,22%, 18
a 20 anos 3,94%, e 21 a 24 anos 8,64%);
Num. 17915916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/11/2020 20:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110920202028100000017323792
Número do documento: 20110920202028100000017323792

25 a 34 anos 22%;
35 a 44 anos 21%;
45 a 59 anos 26%;
Mais de 60 anos: 18% (aglutinando – 60 a 69 anos 11.46%, 70 a 79
anos 5,2%, e superior a 79 anos 1,4%).

GRAU DE INSTRUÇÃO
analfabeto a ensino fundamental completo: 32% (aglutinando -
analfabeto 1,45%, lê e escreve 2,89%, fundamental incompleto 19,75% e
fundamental completo 7,27%);
ensino médio incompleto ou completo: 42% (aglutinando - ensino
médio incompleto 13,02% e ensino médio completo 29,42%);
ensino superior incompleto ou completo: 26% (aglutinando - ensino
superior incompleto 8,17% e ensino superior completo 17,99%).

Não se constata, portanto, existência de elementos hábeis a autorizar a
suspensão da divulgação da pesquisa haja vista que a intervenção desta Justiça
Especializada deve ser excepcional, limitada às hipóteses em que sejam verificadas
violações à legislação eleitoral ou ofensa a direitos de pessoas que participam do
processo eleitoral, que não foi verificado no presente caso.
Muito embora a opção pela metodologia seja livre, é certo que, ao efetuar o
registro da pesquisa com as informações sobre como será realizada, a
empresa/instituição fica vinculada aos termos em que se propôs a realizá-la.
Porém, não há como se pretender que o Judiciário imponha à empresa de
pesquisa requisitos que não estão insculpidos na norma de regência.
Sobre o tema, cito precedente desta Corte Eleitoral que se coaduna ao meu
entendimento no presente caso:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PESQUISA ELEITORAL. RES. TSE Nº 23.549/17.
METODOLOGIA DA PESQUISA. IMPOSIÇÃO DE NOVOS REQUISITOS DE
REGULARIDADE. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO DE
PERCENTUAL PARA SISTEMA DE CONTROLE. ACESSO AOS NOMES DOS
ENTREVISTADOS. IMPOSSIBILIDADE. REUNIÃO DE FAIXAS ETÁRIAS. PERMITIDA
COM INDICAÇÃO CORRETA DAS FONTES. VARIAÇÕES INSIGNIFICANTES NOS
ÍNDICES UTILIZADOS. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO DE RENDA DE PESSOA DE
REFERÊNCIA DA FAMÍLIA. POSSÍVEL DESDE QUE PERMITA A PONDERAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADES
GRAVES.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
Num. 17915916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/11/2020 20:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110920202028100000017323792
Número do documento: 20110920202028100000017323792

1. A norma eleitoral prevê uma série de regras para a divulgação de pesquisas eleitorais,
mas não há como se pretender que o Judiciário imponha à empresa de pesquisa
requisitos não insculpidos na norma de regência.
2. No que se refere ao sistema de controle, verificação, conferência e fiscalização da
coleta de dados, não há no ordenamento jurídico limite mínimo de percentual de
checagem por telefone a ser aplicado em relação ao fator de confiabilidade da pesquisa.
3. As agremiações políticas não podem, sob a forma de requerimento de acesso aos
sistemas de controle das pesquisas, obter os nomes dos eleitores entrevistados, tendo
em vista a Lei n.º 9.504/97 e a Resolução TSE n.º 23.549/2017 não exigirem a sua
identificação, porque, em última análise, isso resultaria na quebra do sigilo do voto.
4. Não havendo disposição legal que limite as faixas de idade a algum modelo
padronizado, não há óbice à opção pela sua reunião conforme metodologia própria do
instituto de pesquisa, desde que devidamente indicada a fonte de dados da qual foram
extraídos os índices percentuais, nos moldes exigidos pela legislação eleitoral.
5. Variações insignificantes nos percentuais relativos aos dados referentes a faixas de
grau de instrução e de entrevistados que não informaram o sexo, não revelam gravidade
apta a motivar a suspensão da divulgação de pesquisa eleitoral.
6. O uso do critério de renda mensal da pessoa de referência da família ao invés do “nível
econômico do entrevistado”, referido no inciso IV do art. 2º da Resolução TSE nº
23.549/2017, por si só, não invalida a pesquisa, desde que permita a ponderação exigida
pela lei eleitoral.
7. Não há normatização legal impositiva acerca da adoção de uma metodologia única
para as pesquisas eleitorais, a indicação de qual a formulação (matemática ou estatística)
à obtenção do plano amostral ou da margem de erro, ou a especificação de nenhum
parâmetro (ou variável) a ser usado na prática à correção da amostra.
(TER/PR – RECURSO ELEITORAL Nº 0600658-92.2018.6.16.0000. Acórdão nº 54108 de
28/08/2018, Relator Ricardo Augusto Reis de Macedo. Publicado em sessão)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - PESQUISA - AUSÊNCIA DE FATOR DE
PONDERAÇÃO NO PEDIDO DE REGISTRO DA PESQUISA - INFORMAÇÕES
NECESSÁRIAS - DESPROVIMENTO.
1. Presentes as informações necessárias no ato do registro da pesquisa eleitoral, nos
termos do artigo 1º da Resolução TSE nº 23.364/11, e não demonstrada a ocorrência de
fraude durante ou após a sua realização, não há motivo para impedir a divulgação do
resultado da pesquisa.
2. Não há normatização legal impositiva acerca da adoção de uma metodologia única
para as pesquisas eleitorais, a indicação de qual a formulação (matemática ou estatística)
à obtenção do plano amostral ou da margem de erro, ou a especificação de nenhum
parâmetro (ou variável) a ser usado na prática à correção da amostra.
3. Recurso desprovido.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 48234, ACÓRDÃO n 44285 de 11/09/2012,
Relator(aqwe) LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 12/9/2012)
Num. 17915916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/11/2020 20:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110920202028100000017323792
Número do documento: 20110920202028100000017323792

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - DIVULGAÇÃO DE PESQUISA
REALIZADA HÁ DUAS SEMANAS - TEMERIDADE - AUSÊNCIA DE ORIGEM DOS
DADOS REFERENTES AO NÍVEL ECONÔMICO E AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO
DO 'CARTÃO BRANCO' NO PEDIDO DE REGISTRO DA PESQUISA - RECURSO
DESPROVIDO.
1. Presentes as informações necessárias no ato do registro da pesquisa eleitoral, nos
termos do artigo 1º da Resolução TSE nº 23.364/11, e não demonstrada a ocorrência de
fraude durante ou após a sua realização, não há motivo para impedir a divulgação do
resultado da pesquisa.
2. Não há normatização legal impositiva acerca da adoção de uma metodologia única
para as pesquisas eleitorais, a indicação de qual a formulação (matemática ou estatística)
à obtenção do plano amostral ou da margem de erro, ou a especificação de nenhum
parâmetro (ou variável) a ser usado na prática à correção da amostra. (TRE/PR - RE -
RECURSO ELEITORAL n 89578 - Cascavel/PR. Relator(a) ROGÉRIO COELHO.
ACÓRDÃO n 44168 de 04/09/2012. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
04/09/2012)

Diante de tais fundamentos, entendo que a sentença merece reforma para
permitir a divulgação da pesquisa impugnada.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
bem como das contrarrazões apresentadas a fim de, no mérito, dar provimento ao
recurso para permitir a divulgação da pesquisa registrada sob o nº PR-8162/2020, nos
termos da fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Por brevidade adoto o relatório constante do voto do E. Relator.
Todavia, com a devida vênia, ouso divergir pois entendo que a aglutinação das faixas dos dados de
ponderação, sejam elas de idade, grau de instrução ou renda, têm o condão de possibilitar eventuais
manipulações a fim de direcionar o resultado da pesquisa.
Trago do voto do relator a sintetização dos fatos:
Num. 17915916 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/11/2020 20:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110920202028100000017323792
Número do documento: 20110920202028100000017323792

A recorrente sustenta a “inocorrência de irregularidades na pesquisa ainda combatida”.
Advoga pela regularidade da reunião de faixas percentuais dos dados de ponderação
referente à faixa etária e ao grau de instrução, uma vez que se trata de matéria interna
, não cabendo ingerência de terceiros acerca do tema – afirmando não existir
corporis
incompatibilidade entre os dados do questionário e os dados apresentados no plano
amostral. (...)

A legislação, no art. 33 da Lei nº 9.504/97, ressaltado pelo art. 2º da Resolução TSE nº 23.600, estipula
critérios a serem demonstrados quando do registro de pesquisas eleitorais, visando um controle por parte
dos candidatos, bem como da população em geral, visto que a base amostral das pesquisas pode
influenciar em seu resultado, vejamos:

“Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas
às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada
pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as
seguintes informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível
econômico e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança
e margem de erro; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de
dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota
fiscal. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 1º As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da Justiça
Eleitoral aos quais compete fazer o registro dos candidatos.
§ 2 A Justiça Eleitoral afixará no prazo de vinte e quatro horas, no local de costume,
o
bem como divulgará em seu sítio na internet, aviso comunicando o registro das
informações a que se refere este artigo, colocando-as à disposição dos partidos ou
coligações com candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo prazo de 30
(trinta) dias. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este
artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis
meses a um ano e multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
Num. 17915916 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/11/2020 20:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110920202028100000017323792
Número do documento: 20110920202028100000017323792

§ 5 É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas
o
ao processo eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

Sobre os requisitos da pesquisa o art. 2º, inciso IV, da Resolução do TSE nº 23.600/19 dispõe:
Art. 2º (...)
I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada com
recursos próprios;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível
econômico do entrevistado e área física de realização do trabalho a ser executado, bem
como nível de confiança e margem de erro, com a indicação da fonte pública dos dados
utilizados;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de
dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de inscrição no
CPF ou no CNPJ;
VIII - cópia da respectiva nota fiscal;
IX - nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua assinatura com
certificação digital e o número de seu registro no Conselho Regional de Estatística
competente;
X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos quais se
refere a pesquisa.

A exigência de informação da base oficial de dados, por parte da lei, é para garantir que o universo dos
entrevistados reflita de maneira proporcional à realidade daquela sociedade pesquisada, assim, deverá a
base amostral divulgada pelo instituto de pesquisa refletir essa realidade.
No entanto, no meu entender, as aglutinações das faixas não permitem que se identifique, por exemplo,
quantos são efetivamente os entrevistados nas respectivas faixas, não sendo possível aferir se estão
representados na mesma proporção indicada pela fonte oficial, dando margem, inclusive, ao
direcionamento da pesquisa, podendo ser entrevistados eleitores, por exemplo, nas extremidades de 16
anos e de 70 anos em percentual muito superior ao que representa efetivamente a população, deixando
grande margem de subjetividade ao entrevistador.
Essa margem para direcionamento dos entrevistados tem potencial para gerar distorções na representação
da população, conduzindo ao equívoco do resultado da pesquisa, o que pode influenciar indevidamente o
eleitorado e afetar o equilíbrio na disputa.
Num. 17915916 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/11/2020 20:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110920202028100000017323792
Número do documento: 20110920202028100000017323792

E quanto à essa forma de estratificação, com aglutinação em classes não coincidentes com a fontes
oficiais de dados informadas, parece não haver possibilidade de correção mediante simples
esclarecimento por ocasião da divulgação da pesquisa, já que comporta aprofundamento e pode gerar
controvérsias, não sendo questão compreensível de plano pela grande maioria da população.
Assim meu voto é no sentido de conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar provimento por
considerar que a pesquisa não apresenta a regularidade necessária para permitir a sua divulgação.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600756-96.2020.6.16.0068 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: VOX DATA PESQUISA ASSESSORIA E
PUBLICIDADE LTDA - Advogados do RECORRENTE: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756,
RODRIGO GAIAO - PR0034930, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, JAYNE
PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR0098059, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893 -
RECORRIDO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL - PR - MUNICIPAL -
Advogados do RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, GRACIANE DOS SANTOS
LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR0087846.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencidos o Juiz Rogério de Assis, que declara voto,
acompanhado do Juiz Roberto Ribas Tavarnaro.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17915916 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/11/2020 20:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110920202028100000017323792
Número do documento: 20110920202028100000017323792